Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONDOMINIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIAS PRÉVIAS. CONTRADIÇÃO ENTRE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA MULTA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75665047). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ausência de advertência prévia. Aduz que o Regimento Interno no Capítulo XXV exige procedimento gradual: advertência verbal, advertência escrita, multa (somente na 3a infração). Afirma que foi multado sem qualquer advertência prévia. Argumenta que a infração que lhe foi imputada, "manter objetos que afetem saúde/segurança", não está na lista de infrações que permitem multa sem advertência prévia. Argui que a sentença utilizou documento como prova de advertência que foi criada após a propositura da ação, não antes da multa. Assevera que o documento ID 233633078 afirma que Marcos Inácio Gonçalves testemunhou a recusa do recorrente em receber a advertência, porém em depoimento judicial, Marcos negou ter presenciado qualquer entrega ou tentativa de entrega do documento. Requer a condenação do réu em litigância de má-fé,
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 75665055).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve suposta falha procedimental do condomínio ao aplicar multa de forma imediata, desconsiderando as etapas anteriores de advertência.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor foi multado por infração ao item V Condomínio Residencial Samville (ID 75664952)
8. O manual de Normas e Regras de Convivência do Condomínio Residencial Samville prevê que é infração de natureza gravíssima: V- Manter ou usar, nas respectivas Unidades autônomas, materiais, objetos, aparelhos e instalações suscetíveis de afetar, por qualquer forma, a saúde, a segurança e a tranquilidade dos ocupantes (ID 75664998 - pág.2).
9. O capítulo XXV, das penalidades, dispõe que: "(...) "1) Na primeira infração, Advertência Verbal, que será registrada em livro próprio e comunicada ao infrator, com anotação de data e hora do aviso, preferencialmente com o visto de recebimento do advertido; a. Em caso de não ser possível a localização do infrator, após três tentativas, o Síndico fica autorizado a proceder à advertência por escrito, assinada por duas testemunhas, e colocá-la na caixa de correspondência. 2) Na segunda infração, Advertência Escrita, com data e hora, com o visto de recebimento do advertido; a. Em caso de não ser possível a localização do infrator, após três tentativas, o Síndico fica autorizado a colocar a advertência na caixa de correspondência, com a assinatura de duas testemunhas. b. Na terceira infração e nas de incidência imediata, Notificação de multa pecuniária, com o visto de recebimento do infrator.(...)."
10. No caso, em 23/12/2024 foi lavrado a Comunicação de Advertência - recusa de assinatura de notificação (ID 75665016), na qual consta os seguintes dizeres: "Por meio deste, comunicamos que foi emitida advertência por escrito ao morador do apartamento 906, em razão de reclamações recorrentes relacionadas a mau cheiro e acúmulo de lixo proveniente de sua unidade, situação que vem causando transtornos aos demais condôminos e comprometendo a salubridade da área comum. Ao ser procurado para ciência e assinatura da advertência formal, o referido morador recusou-se e esquivou-se expressamente a assiná-la, apesar de ter pleno conhecimento de seu conteúdo. Diante da recusa, conforme disposto no Código Civil, especialmente no art. 1.336, inciso IV, e em conformidade com o Regimento Interno deste condomínio, a advertência foi firmada por um dos zeladores do prédio e por uma testemunha presente no ato, garantindo-se, assim, sua validade como notificação por escrito. Ressaltamos que a recusa em assinar não invalida a advertência, que permanece plenamente eficaz e registrada nos arquivos do condomínio." O documento foi assinado pelo síndico Marcos Roberto, pelo zelador Gilson Francisco e pela testemunha Marcos Inácio.
11. Ocorre que na audiência de instrução e julgamento a testemunha Marcos Inácio relatou, conforme consta na sentença, "que recebeu no aplicativo uma resposta do síndico de que o condômino causador do problema seria notificado a saná-lo. Que soube que o autor foi notificado mais de uma vez e que posteriormente foi aplicada uma multa. Que não soube dizer qual foi a via da notificação anterior dirigida ao autor. Questionado pelo autor, informou que jamais presenciou alguma tentativa de notificação empreendida, pois os horários de ambos não "batem". (ID 75665038 )
12. Depreendem-se, portanto, que há contradição entre o documento e o depoimento da própria pessoa nele indicada como testemunha ocular.
13. Destaca-se que o réu não acostou aos autos as provas da primeira infração (advertência verbal), e da segunda infração(advertência por escrito), ônus que lhe cabia (art.373,II, CPC).
14. Uma vez que a infração imposta ao réu não consta da lista de infrações de multa imediata, previstas no Capítulo XXIV, impõe-se observar o procedimento gradativo obrigatório previsto no regimento.
15. Pelo exposto, merece reforma a sentença para anular a multa condominial aplicada em 06/12/2024, por inobservância do procedimento previsto no regimento interno.
16. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da multa condominial (ID 75664952) aplicada ao autor.
18. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.